Tribunal: TJSP
Processo: 1038556-03.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Capitalização dos juros – Ilegalidade em razão da utilização da Tabela Price como método de amortização – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Capitalização dos juros – Ilegalidade em razão da utilização da Tabela Price como método de amortização – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Prova do serviço efetivamente prestado – Validade da cobrança de mencionada tarifa – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Prova da prestação de serviço não produzida – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Repetição do indébito – Pretensão ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base no art. 42, par. único do CDC – Descabimento – Ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira – Restituição devida de forma simples – Recurso negado.

Ilegalidade da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios –– Inovação recursal – Alegação não deduzida na petição inicial - Princípio da adstrição – Impossibilidade de discussão a respeito do tema, pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.*